Tribunal: TJPA
Processo: 0818361-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818361-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA À APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por SC2 Shopping Pará Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou a renovação de perícia em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

II. Questão em discussão.

2. A questão em análise versa sobre saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de aplicar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, bem como se configuraria urgência para justificar a mitigação do rol restrito desse artigo, nos moldes do Tema 998 do STJ.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão embargado fundamentou a inaplicabilidade da taxatividade mitigada, ao concluir que a decisão interlocutória que determina a renovação da perícia não possui urgência que justifique o agravo de instrumento.

5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC permite a inclusão dos dispositivos invocados pela parte nos embargos, desde que estes contenham erro, omissão ou obscuridade, o que não se constatou no caso presente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É inviável o acolhimento de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão embargada, bem como a invocação da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando ausente situação de urgência."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SC2 SHOPPING PARA LTDA. contra o acórdão constante do id. 22405943, págs. 1/4, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Civil Pública, proc. nº 0801678-71.2019.8.14.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA RENOVAÇÃO DE PERÍCIA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICÁ-LÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado por SC2 Shopping Pará Ltda. contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente na Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual e que deferiu pedido de renovação de prova pericial.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na possibilidade de processamento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina renovação de perícia, bem como da aplicação da taxatividade mitigada.

2.

Razões de Decidir.

2.1.

Restou assentado no julgado impugnado a inviabilidade de processamento de agravo de instrumento quando o recurso tem por objeto decisão que determina realização de perícia. Sobremais, não há que se falar em taxatividade mitigada, uma vez que não há urgência a justificá-la.

2.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 22658279, págs. 1/3), defende a embargante a ocorrência de tese omitida no julgado, aduzindo que “a decisão que deveria sanear o processo nos termos do art. 357 (violado), mas se limita a unicamente a determinar a renovação de uma perícia extrajudicial, sem o crivo do contraditório, sem a observância do rito processual previsto no CPC (Violação ao art. 465 do CPC) e por perito impedido (violação ao art.144 do CPC) se revela questão urgente o suficiente para a enseja a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 998 do STJ (violado), pois aguardar toda a instrução probatória e eventual sentença condenatória para então trazer a matéria à discussão por meio de preliminar de apelação, torna inútil o resultado e viola os princípios de ampla defesa, devido processo legal, economia e eficiência processual”.

Discorre que na fase de saneamento, requereu a realização de perícia judicial. Na mesma ocasião, afirma que o agravado requereu a renovação de perícia técnica já realizada por órgão oficial do Estado, sendo o pedido deferido em decisão objeto do recurso principal.

Frisa que o juízo de origem deveria determinar a realização de nova perícia e não a renovação de uma já realizada, dizendo que houve ofensa aos artigos 464 e 465, ambos do CPC e ao artigo 5º, incisos LIV e LV da CR.

Fala sobre a nulidade da prova, fato que ensejaria a excepcionalidade da taxatividade do artigo 1.015 do CPC e que a decisão viola o Tema 998/STJ.

Ao final, requer a embargante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, com a finalidade de prequestionamento dos artigos 144, 357, 464, 465 do CPC e do Tema 998/STJ.

Em suas contrarrazões (id. 22729832, págs. 1/7), o embargado, após breve explanação dos fatos, discorre sobre o não acolhimento dos aclaratórios, argumentando que a pretensão da embargante se traduz na rediscussão do mérito da causa, sendo inviável na via eleita.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o aresto impugnado não padece do vício apontado pela embargante. Com efeito, resta consignada a impropriedade da utilização de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que aprecia pedido de realização de perícia, dada a ausência de previsão no artigo 1.015/CPC, de modo que, no caso em questão, descabe a aplicação da mitigação delineada pelo Tema 998/STJ, dada a inexistência de urgência.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à manifestação de julgado e dispositivos apontados como violados arguidos pela embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024